Tribunal: TJDFT
Processo: 0700201-37.2026.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700201-37.2026.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIVIA ANDREIA GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por LIVIA ANDREIA GOMES em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos da Ação Ordinária c/c Tutela de Urgência, processo no 0824222-08.2025.8.07.0016, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, deferiu em parte o pedido de tutela de urgência para determinar que a Administração Pública adote, no prazo de 05 (cinco) dias, as providências administrativas necessárias para que a parte autora cumpra 50% da sua carga horária, conforme deferido administrativamente, sob pena de aplicação de multa a ser definida por este juízo. Confira-se o teor do decisum questionado (ID 260790421, dos autos de origem): “Trata-se de obrigação de fazer proposta por LIVIA ANDREIA GOMES em desfavor do DISTRITO FEDERAL, tendo por objeto a determinar a permanência da autora em sua lotação no Centro de Ensino Fundamental 1 de Brasilia, bem como adotar as providências administrativas necessárias a sua devida substituição. DECIDO. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na inicial. No caso dos autos, estão presentes, em parte, os requisitos para a concessão da medida. Senão, vejamos. Veja que, em processo administrativo aberto pela parte autora, a administração pública lhe concedeu a redução de sua carga horária em 50% (ID260668362) considerando necessário realizar o acompanhamento do seu filho em tratamento e consultas médicas. Dessa forma, presente a probabilidade do direito autoral para que a administração pública realize providências administrativas para adequar a nova carga horária de trabalho da servidora, a fim de dar efetivo cumprimento ao que já foi deferido administrativamente à parte. O perigo de dano, também, encontra-se presente, porquanto, caso a parte não tenha a efetiva redução de sua carga horária, poderá impactar negativamente o devido tratamento do quadro clínico do seu filho. Por fim, veja que a análise para determinar que a autora permaneça em sua lotação no Centro de Ensino Fundamental 1 de Brasilia cabe, inicialmente, à Administração Pública por envolver a organização do seu quadro de pessoal. Portanto, em relação a este ponto, necessária a instauração do contraditório para elucidar as dúvidas surgidas. Assim, demonstrados os requisitos autorizadores da medida vindicada, torna-se imperiosa a concessão, em parte, da tutela provisória pretendida. Posto isso, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela de urgência para determinar que a Administração Pública adote, no prazo de 05 (cinco) dias, as providências administrativas necessárias para que a parte autora cumpra 50% da sua carga horária, conforme deferido administrativamente, sob pena de aplicação de multa a ser definida por este juízo. (...)” Em suas razões recursais (ID 59626925), a parte agravante defende que estão devidamente preenchidos ambos os requisitos legais para concessão da tutela antecipada, nos termos do art. 300 do CPC. Aponta que a probabilidade do direito encontra-se evidenciada pelo conjunto probatório já produzido no âmbito administrativo, notadamente pelo Laudo Médico Pericial no 37/2025, emitido pela Junta Médica Oficial em sede de recurso administrativo de 2a instância, o qual reconheceu expressamente o direito da requerente à redução de 50% da carga horária, em razão da necessidade de acompanhamento contínuo de seu filho, pessoa com deficiência. Argumenta que o perigo de dano também se mostra presente, uma vez que a não concessão imediata da tutela mantém a requerente em situação de instabilidade funcional, com risco concreto de deslocamento para múltiplas unidades escolares, bem como de restrição indevida ao exercício do horário especial já reconhecido, o que compromete o acompanhamento médico e terapêutico de seu filho com deficiência, afrontando os princípios da proteção integral da criança e do melhor interesse do menor. Aduz que a instabilidade funcional imposta à servidora gera risco concreto de redução salarial, circunstância que agrava ainda mais o perigo de dano e reforça a urgência da tutela recursal. Isso porque a eventual perda da carência permanente da agravante em sua unidade de lotação pode acarretar a supressão de gratificações e parcelas remuneratórias vinculadas ao exercício em unidade específica ou a determinadas atribuições funcionais, as quais integram de forma habitual e estável sua remuneração. Diz que a Portaria no 1.608, de 28 de novembro de 2024, não pode impor condições ao direito previsto na Lei Complementar no 840/2011, por se tratar de norma regulamentar de natureza infralegal. Com esses argumentos, em síntese, requer: a) que seja concedida a tutela de urgência para determinar a permanência da servidora em sua lotação no Centro de Ensino Fundamental 01 de Brasília – CEF 01, bem como a adoção das providências administrativas necessárias à sua devida substituição, a fim de viabilizar o acompanhamento médico contínuo de seu filho, em consonância com a redução de 50% da carga horária já reconhecida; e b) no mérito, pugna-se pelo conhecimento e provimento do presente agravo, para confirmação da tutela recursal. Preparo recolhido (ID 80686771). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 80, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, é cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Em análise perfunctória, própria desse momento processual, observa-se que d. Juiz de origem deferiu em parte o pedido de tutela de urgência para determinar que a Administração Pública adote, no prazo de 05 (cinco) dias, as providências administrativas necessárias para que a parte autora cumpra 50% da sua carga horária, conforme deferido administrativamente, sob pena de aplicação de multa a ser definida por este juízo. Assim, não há interesse recursal da agravante com relação ao pedido de que sejam adotadas as providências administrativas necessárias a sua substituição a fim de viabilizar o acompanhamento médico contínuo de seu filho, haja vista que o pleito já foi deferido pelo d. Juízo de origem. Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade, inclusive os requisitos previstos nos arts. 1.016 e 1.017 do CPC, conheço parcialmente do recurso. A concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal pressupõe, necessariamente, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos dos arts. 995, Parágrafo Único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil. O direito ao horário especial é assegurado pelo art. 61, da Lei Complementar no 840/2011, a qual dispõe que pode ser concedido horário especial, com redução de até 50% da jornada de trabalho, ao servidor que tenha dependente com deficiência. A Portaria no 1.374, de 17 de dezembro de 2025, por sua vez, dispõe que os professores formados em Pedagogia habilitados em Magistério para anos iniciais do Ensino Fundamental e/ou para Educação Infantil com carga horária de 40 horas semanais, que tiverem redução em 50%, nos termos da Lei Complementar no 954, de 2019, deverão atuar em carências de substituição, que poderá ser em mais de uma instituição educacional pública, como exercício provisório, enquanto perdurar a condição. Ocorre que a jurisprudência desse Tribunal de Justiça é no sentido de que uma portaria, em razão de constituir ato meramente regulamentar, não deve inovar ao restringir direito previsto em lei. Nesse contexto, em juízo sumário de cognição, tenho que restou evidenciada a probabilidade de provimento do recurso, pois o art. 11 da Portaria no 1.374, de 17 de dezembro de 2025, apresenta, em tese, irregularidade normativa ao restringir indevidamente o direito ao horário especial previsto na Lei Complementar no 840/2011. Além do mais, evidencia-se o perigo de dano grave ou de difícil reparação, haja vista que a previsão de atuação em carência de substituição gera incerteza acerca do trabalho desenvolvido pela servidora, acarretando expectativa de menor tempo para cuidado do dependente. Nesse sentido, confira-se julgado desse Tribunal de Justiça: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMITES AO PODER REGULAMENTAR. PROFESSOR COM HORÁRIO ESPECIAL. ALTERAÇÃO DE JORNADA. INOVAÇÃO POR ATO REGULAMENTAR. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME: 1. Mandado de segurança impetrado por professora da rede pública distrital contra ato da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE-DF), visando à manutenção de sua lotação na Escola Classe da 410 Sul, sem imposição de deslocamentos adicionais e com respeito à jornada reduzida concedida com base na Lei Complementar Distrital n. 840/2011. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de ato regulamentar da Administração Pública (Portaria SEE-DF n. 1.608/2024) criar obrigação não prevista em lei, determinando que professores, com horário especial, supram carências em múltiplas unidades escolares. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O poder regulamentar da Administração não pode contrariar ou inovar a legislação vigente, em respeito ao princípio da legalidade (CF, art. 5o, II). 4. A Portaria SEE-DF n. 1.608/2024, ao estabelecer obrigação não prevista na Lei Complementar Distrital n. 840/2011, excede os limites normativos e impõe exigência indevida ao servidor beneficiado com horário especial. 5. O direito ao horário especial, conforme a legislação distrital (LC DF 840/2011), destina-se a garantir assistência adequada a dependentes com deficiência ou doença falciforme, não cabendo à Administração restringir sua efetividade. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Segurança concedida para manter a impetrante em sua lotação atual, com carga horária especial já autorizada, afastando a incidência do art. 5o, §4o, da Portaria SEE-DF n. 1.608/2024. Tese de julgamento: "1. O poder regulamentar não pode inovar ou restringir direito previsto em lei. 2. Professores da rede pública distrital com horário especial concedido nos termos da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, não podem ser compelidos a atuar em múltiplas unidades escolares, por ato infralegal." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, II; LC Distrital n. 840/2011, art. 61, II e §1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1629134, 0707867-45.2021.8.07.0018, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 13/10/2022; TJDFT, Acórdão 1390135, 0706915-03.2020.8.07.0018, Rel. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 01/12/2021. (Acórdão 2012253, 0754089-23.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 02/06/2025, publicado no DJe: 07/07/2025). Assim, evidenciados os requisitos legais, a concessão da medida liminar requerida é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente a tutela de urgência requerida para, até ulterior deliberação deste órgão julgador, determinar a permanência da servidora em sua lotação atual (Centro de Ensino Fundamental 01 de Brasília – CEF 01) com cumprimento da carga horária especial da qual já se beneficia e sem direcionamento à substituição de carências nos termos da portaria no 1.374, de 17 de dezembro de 2025 da SEE-DF. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito